Tribunal: TJDFT
Processo: 0707571-05.2020.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE, PROMESSA DE RECOMPENSA E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. EXISTÊNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORAS. PLAUSIBILIDADE. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A pronúncia traduz um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida e possui como requisitos o convencimento do juiz da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes da autoria delitiva, na forma do art. 413, caput, do Código de Processo Penal.
2. Para a pronúncia prevalece o princípio do in dubio pro societate em detrimento do in dubio pro reo. Precedente.
3. As qualificadoras que, em princípio, encontram amparo no conjunto probatório devem ser submetidas ao Conselho de Sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido.